Tribunal: STF
Processo: AI 769798
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. 1) REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. 2) INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA PRÉVIA PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL CONTRA PARLAMENTAR: APLICABILIDADE AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. 3) RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL QUE EXERCE MANDATOS SUCESSIVOS. CIÊNCIA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: APLICABILIDADE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS NO MANDATO EM CURSO. 4) GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM INTERLOCUTOR SEM CONHECIMENTO DO OUTRO: CONSTITUCIONALIDADE. 5) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.